Tribunal: STF
Processo: RHC 253199
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nervalcy Gomes Barbosa, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 960.284/SP (docs. 40 e 41).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 217-A [estupro de vulnerável], c/c art. 14, inciso II [tentativa], ambos do Código Penal” (doc. 12, p. 1).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Não obstante o trânsito em julgado da Ação Penal a qual busca se remediar seus efeitos com a presente impetração, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que, na excepcionalidade da hipótese e desde que presentes acervo probatório pré-constituído e o delineamento de fatos incontroversos, cabível se mostra a ação de Habeas Corpus. Pelos julgados abaixo colacionados, confere-se: [...].



    [...]



    No presente feito, a excepcionalidade apta a impor o conhecimento da impetração exsurge através do dever de ser respeitada as balizas constitucionais do devido processo legal, pelo respeito à persecução penal que respeite os princípios acusatórios, da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena para além da mera concepção formal.



    No caso concreto, não existe nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para buscar afastar a ilegalidade havida na condenação do paciente, sem a observância do devido contraditório e da ampla defesa, tendo sido condenado sem que as provas indiciárias tenham sido produzidas em juízo.



    Pelo exposto, é o presente Recurso Constitucional para requerer a esta Suprema Corte que determine ao Superior Tribunal de Justiça que preste a jurisdição devida no caso concreto, conhecendo e julgando este remédio constitucional. (doc. 53, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Nervalcy Gomes Barbosa, requer a Vossa Excelência:



    a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido.



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Recurso Ordinário, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral. (pág. 53, pp. 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para apresentar contraminuta ao agravo regimental em habeas corpus interposto pela defesa.



    2. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por constatar a preclusão, considerado o decurso de longo período entre a sessão de julgamento da apelação criminal contestada e a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    3. A jurisprudência do STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem entendido que quaisquer falhas ocorridas no acórdão impugnado, mesmo as nulidades denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 40 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações, cuja incumbência compete ao Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção.



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator